Tribunal: TJMT
Processo: 0010333-08.2000.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010333-08.2000.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Infração Administrativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AIRTON FARIA VARGAS - CPF: 088.968.871-00 (EMBARGADO), ELDA APARECIDA DOS SANTOS MENDEZ - CPF: 141.803.278-64 (ADVOGADO), ANSELMO MATEUS VEDOVATO JUNIOR - CPF: 695.799.701-49 (ADVOGADO), LUCIANA CARDOSO DA SILVA - CPF: 955.180.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a extinção da execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, diante da ausência de atos constritivos eficazes por mais de cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto: (i) à análise da tentativa de penhora via BACENJUD; (ii) à definição do termo inicial e contagem da prescrição intercorrente; e (iii) à aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a necessidade de efetiva constrição patrimonial para interrupção da prescrição, conforme o Tema 566 do STJ, afastando a relevância de atos meramente formais ou ineficazes.
4. A tentativa de penhora via BACENJUD (SISBAJUD), posteriormente desconstituída, não produziu efeitos jurídicos aptos a interromper o prazo prescricional.
5. A decisão embargada observou a sistemática do art. 40 da LEF, reconhecendo a fluência do prazo quinquenal após a suspensão do feito, sem inconsistência lógica ou contradição interna.
6. Inexistente omissão quanto à Súmula 106 do STJ, pois não demonstrada demora imputável exclusivamente ao Judiciário.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a efetiva constrição patrimonial, sendo insuficientes atos processuais sem eficácia prática. 2. A ausência de omissão ou contradição no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração, quando evidenciado mero inconformismo da parte. 3. A aplicação da Súmula 106 do STJ depende de comprovação de mora imputável ao Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2.º; CTN, art. 174; LEF, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula 106; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (COM PREQUESTIONAMENTO)”,
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 349713898)
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 0010333-08.2000.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte embargante, assim ementado (ID. 343269864):

“EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE EFETIVA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto PELO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por reconhecimento de prescrição intercorrente, diante da ausência de atos constritivos eficazes por mais de cinco anos após a suspensão do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os atos processuais praticados pela Fazenda Pública após o trânsito em julgado da decisão que levantou penhora anterior são suficientes para interromper a prescrição intercorrente da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente decorre da inércia do exequente por mais de cinco anos após a suspensão prevista no art. 40 da LEF.
4. A simples formulação de pedidos de diligências ou deferimento de penhora não concretizada não interrompe a prescrição intercorrente, conforme fixado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566, STJ).
5. Inexistência de prova de que eventual demora na efetivação da penhora decorra de falha do Judiciário. Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a verificação de inércia do exequente por mais de cinco anos após a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF. 2. A interrupção da prescrição exige a efetiva prática de atos constritivos, não bastando requerimentos ou despachos inócuos. 3. A demora atribuída exclusivamente ao Judiciário deve ser comprovada para afastar a prescrição, conforme a Súmula 106/STJ."

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, arts. 487, inciso II, e 1.021; LEF, art. 40, §§ 1º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, Súmula 106.”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve pronunciamento específico acerca de pontos relevantes suscitados no recurso anteriormente interposto, especialmente no que se refere à análise da dinâmica de contagem da prescrição intercorrente à luz dos atos processuais praticados no curso da execução fiscal.

Alega, nesse sentido, que o julgado teria deixado de apreciar de forma adequada a repercussão jurídica da tentativa de penhora realizada via sistema BACENJUD, a qual teria sido parcialmente frutífera, ainda que posteriormente desconstituída, defendendo que tal circunstância deveria ser considerada como apta a interferir na fluência do prazo prescricional.

Sustenta, ainda, a existência de contradição interna no acórdão, ao adotar a orientação firmada no Tema 566 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a efetiva constrição patrimonial para interrupção da prescrição, sem, contudo, demonstrar de forma clara a aplicação desse entendimento ao caso concreto, notadamente quanto à definição do termo inicial da suspensão do feito e à contagem do prazo quinquenal previsto no artigo 40 da LEF.

Acrescenta, também, que o acórdão teria sido omisso quanto à aplicação da Súmula 106, do STJ, defendendo que a demora na efetivação das medidas constritivas decorreria do funcionamento do aparelho judiciário, razão pela qual não poderia ser imputada à Fazenda Pública.

Por fim, argumenta que tais vícios comprometem a fundamentação do julgado, em afronta ao disposto no artigo 489, §1.º, do Código de Processo Civil, bem como aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, requerendo o saneamento das falhas apontadas, com a integração do acórdão e o prequestionamento expresso da matéria.

Sem contrarrazões (ID. 353037382).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA.
SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (COM PREQUESTIONAMENTO)”,
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 349713898)
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 0010333-08.2000.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interno interposto pela parte embargante (ID. 343269864).

O
s

embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em alguma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, bem como aquela que deixa de se manifestar sobre questão que deveria ser apreciada, de ofício ou mediante provocação.

A omissão, portanto, refere-se à ausência de enfrentamento de fundamentos relevantes de fato ou de direito, que seriam, em tese, aptos a infirmar a conclusão adotada, não se confundindo com o simples inconformismo da parte em relação ao resultado do julgamento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar a coerência lógica, não se confundindo com eventual divergência entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou por outro julgado.

Desse modo, a suposta contradição deve ser analisada a partir dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre suas premissas internas e a conclusão adotada.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que não assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão acerca dos atos constritivos narrados no acórdão. Com efeito, o julgado enfrentou de maneira expressa a questão ao consignar que
“
a interrupção da prescrição exige a efetiva prática de atos constritivos, não bastando requerimentos ou despachos inócuos
”,
alinhando-se ao entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

Nesse contexto, ainda que tenha sido mencionada tentativa de penhora via BACENJUD
“
parcialmente frutífera
”,
o próprio histórico processual revela que a referida constrição foi posteriormente desconstituída por decisão judicial, não produzindo efeitos jurídicos duradouros aptos a interromper o curso prescricional.

Dessa forma, sob o prisma da subsunção normativa, tem-se a seguinte estrutura lógica: a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça exige a efetividade da constrição para interromper a prescrição; a situação fática demonstrada nos autos revela ausência de penhora válida e subsistente; a síntese, portanto, conduz ao reconhecimento da inércia qualificada do exequente, não havendo omissão quanto a esse ponto.

Ademais, quanto à alegada contradição relativa à ausência de demonstração do termo inicial da prescrição intercorrente, igualmente não se verifica o vício apontado. O acórdão, ao manter a sentença, adotou fundamentação clara ao reconhecer que, após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, iniciou-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, com posterior fluência do prazo quinquenal, conforme orientação vinculante do STJ.

A decisão impugnada, ao reconhecer a prescrição intercorrente, observou exatamente essa sistemática, consignando que o transcurso de mais de cinco anos sem a efetivação de penhora válida caracteriza a inércia do exequente, o que afasta qualquer alegação de incoerência interna.

Outrossim, no tocante à invocação da Súmula 106 do STJ, também não há omissão. O acórdão foi categórico ao afirmar a inexistência de prova de que eventual demora decorresse de falha do Judiciário, elemento indispensável à incidência do referido enunciado.

A propósito, a Súmula 106, do STJ dispõe que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o reconhecimento da prescrição ou decadência”.

Entretanto, sua aplicação exige demonstração concreta de mora estatal, o que não se verificou no caso, sendo insuficiente a mera alegação genérica do ente fazendário.

Sob essa perspectiva, a tese do embargante não evidencia vício no julgado, mas inconformismo com a conclusão adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Além disso, a análise do conjunto probatório revela que, após o cancelamento da penhora em 2006 e o trânsito em julgado em 2007, decorreram longos períodos sem a efetivação de medidas constritivas eficazes, circunstância que reforça a caracterização da prescrição intercorrente, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 40 da LEF.

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)”.

Diante do exposto, verifica-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. A fundamentação lançada mostrou-se completa e suficiente, com enfrentamento das questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

O que se percebe, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2.º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, diante da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026